Tribunal: TJDFT
Processo: 0707157-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0707157-79.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ANTONIO HENRIQUE FERNANDES SOTTOVIA IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança com pedido liminar impetrado por ANTONIO HENRIQUE FERNANDES SOTTO contra ato do SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL consistente em não promover sua internação em leito de Unidade de Terapia Intensiva em hospital da rede pública de saúde ou conveniado da rede privada que disponha. Afirma o impetrante que “após buscar auxílio na rede pública de saúde do Distrito Federal com sintomas de COVID-19 e não conseguir atendimento por falta de leitos, encontra-se internado desde às 13hs de domingo, dia 7 de março, no Hospital Santa Lúcia Norte, situado no final da Asa Norte, Brasília/DF (SHLN 516, Conj G, Lote 7, CEP: 70310-500), em sua Sala Vermelha, à espera de um leito de UTI no SUS.” Diz que “apesar de ainda não ter sido confirmado o diagnóstico de SARS-CoV-2 para o Impetrante, está sendo feito o tratamento para infecção bacteriana, no protocolo de sepse de foco pulmonar, bem como um procedimento de anti-trombose —quadro comumente associado à doença. Em suma, o estado do Impetrante é grave e necessita de internação em leito de UTI –Unidade de Terapia Intensiva, para uma melhor evolução do seu estado de saúde e minimização de riscos. Todavia, em vista da atual situação pandêmica do Distrito Federal, não há qualquer leito disponível na rede pública de saúde da região, pois se houvesse o Impetrante já teria sido transferido”. Afirma que “os boletins médicos da tarde de 08 de março de 2021 e da manhã de 09 de março de 2021 são claros em demonstrar a necessidade de internação do Impetrante em Unidade de Terapia Intensiva devido a gravidade de seu quadro clínico, bem como a inexistência do leito em hospital público conveniado ao SUS devido ao colapso do sistema de Saúde do Distrito Federal pela pandemia de SARS-CoV-2.” Sustenta, invocando o art. 196 da CF/88, que a saúde é direito de todos e dever do Estado, de tal modo que seria obrigação estatal prestar a assistência requerida. Destaca que, se permanecer apenas na sala vermelha do Hospital em que se encontra, corre o risco de morte por insuficiência do tratamento recebido. Ressalta que “se faz necessária a tutela jurisdicional para a materialização dos serviços médicos que tanto precisa, seja em hospital público ou particular. Além da necessidade de internação em leito de UTI, também há a necessidade do pagamento de seu tratamento no Hospital particular, mesmo em sala vermelha, pelo Distrito Federal, enquanto não for liberado leito na rede pública ou houver a transferência para UTI particular às expensas do ente público. Aduz que “a possibilidade deste pagamento na rede particular, durante a espera de transferência, tem jurisprudência pacífica neste Egrégio Tribunal e deve ser concedida juntamente à determinação de transferência do Impetrante.” Por fim, requer: “a)Seja concedida liminarmente e inaudita altera parte a concessão de tutela para i. determinar a imediata transferência do Impetrante para leito de UTI em unidade de saúde da rede pública de saúde do Distrito Federal, ou, na inexistência desta vaga, em unidade de rede privada às expensas do Distrito Federal até o final do julgamento de mérito; ii. determinar o pagamento do tratamento médico na unidade particular em que o Impetrante se encontra desde sua inserção na lista de espera da Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH). iii. atribuir à decisão força de mandado para urgente intimação da Secretaria de Estado de Saúde do DF (via CENTRAL DE REGULAÇÃO DE LEITOS) para cumprir a obrigação; b)A notificação da autoridade coatora para, assim sendo, prestar esclarecimentos no prazo de 10 dias nos termos do art. 7o, I, da Lei no 12.016/2009; c)Seja dada ciência ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, considerando-se a mesma citada para que ingresse no feito, conforme art. 7o, II, Lei no 12.016/2009; d)Seja realizada a intimação do Ministério Público, conforme o art. 12 da Lei 12.016/2009; e)Seja deferida a concessão de justiça gratuita do Impetrante; f)A juntada dos documentos anexos; g)Seja a ação judicial julgada procedente no mérito e concedida a segurança em definitivo, para garantir: i.a imediata transferência do Impetrante para leito de UTI em unidade de saúde da rede pública de saúde do Distrito Federal, ou, na inexistência desta vaga, em unidade de rede privada às expensas do Distrito Federal; ii.o pagamento do tratamento de saúde do Impetrante na rede particular desde sua inserção na lista de espera da Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH).;” Deu à causa o valor de R$ 100,00 (cem reais). O impetrante não recolheu o preparo, e requer a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Intimado o impetrante para comprovar a alegada hipossuficiência econômico-financeira ou apresentar comprovante de recolhimento do preparo recursal, sobreveio a petição de ID 23940275 e documentos de ID 23940276. Deferida a gratuidade de justiça e determinada a intimação do Secretário de Saúde do DF nos termos do despacho de ID 23963750. Sobreveio a petição de ID 24040777, pela qual o impetrante vem, por seu advogado e nos termos do art. 485, § 5o, do NCPC, requerer desistência da presente ação, haja vista “uma melhora significativa em seu estado de saúde que ocasionou em sua alta do Hospital Santa Lúcia Norte.” É o relatório. Decido. O impetrante requer desistência do Mandado de Segurança. A parte autora poderá desistir da ação até a sentença, e, no caso, não houve oferecimento de contestação/informação de forma a reclamar o consentimento do impetrado, consoante dispõe art. 485, §§ 4o e 5o do CPC. Além disto, firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Tema 530) e do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, na hipótese de mandado de segurança, desnecessário o consentimento da parte contrária. Nesse sentido, destaco: EMENTA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL ADMITIDA. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DEDUZIDO APÓS A PROLAÇÃO DE SENTENÇA. ADMISSIBILIDADE. É lícito ao impetrante desistir da ação de mandado de segurança, independentemente de aquiescência da autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada ou, ainda, quando for o caso, dos litisconsortes passivos necessários (MS 26.890-AgR/DF, Pleno, Ministro Celso de Mello, DJe de 23.10.2009), a qualquer momento antes do término do julgamento (MS 24.584-AgR/DF, Pleno, Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 20.6.2008), mesmo após eventual sentença concessiva do writ constitucional, ( ) não se aplicando, em tal hipótese, a norma inscrita no art. 267, § 4o, do CPC (RE 255.837-AgR/PR, 2a Turma, Ministro Celso de Mello, DJe de 27.11.2009). Jurisprudência desta Suprema Corte reiterada em repercussão geral (Tema 530 - Desistência em mandado de segurança, sem aquiescência da parte contrária, após prolação de sentença de mérito, ainda que favorável ao impetrante). Recurso extraordinário provido. (STF - RE: 669367 RJ, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 02/05/2013, Tribunal Pleno, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 29-10-2014 PUBLIC 30-10-2014). PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. DESISTÊNCIA APÓS A SENTENÇA DE MÉRITO. POSSIBILIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário 669367, julgado em 02/05/2013, reconhecida a repercussão geral, definiu que é plenamente admissível a desistência unilateral do mandado de segurança, pelo impetrante, sem anuência do impetrado, mesmo após a prolação da sentença de mérito. 2. Indeferir o pedido de desistência do mandamus para supostamente preservar interesses do Estado contra o próprio destinatário da garantia constitucional configura patente desvirtuamento do instituto, haja vista que o mandado de segurança é instrumento previsto na Constituição Federal para resguardar o particular de ato ilegal perpetrado por agente público. 3. Recurso Especial provido (REsp 1405532/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/12/2013, DJe 18/12/2013). Assim, com fulcro no artigo 485, inciso VIII do Código de Processo Civil, e já que os advogados que subscrevem o pedido detêm poderes para desistir (ID 23925353), homologo o pedido de desistência do mandado de segurança (ID 24040777) e julgo extinto o processo sem resolução do mérito. Custas finais, se houver, pela parte impetrante, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida (ID 23963750). Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios conforme artigo 25 da Lei Federal 12.016/2009. Intimem-se. Brasília, 15 de março de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora